Tribunal: TJDFT
Processo: 0000929-60.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RECURSO DESPROVIDO.
1. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, não contêm contradição notável que inviabilizasse ou retirasse a credibilidade da prova oral, ademais encontram-se corroboradas pelos depoimentos dos policiais e pelo laudo pericial de exame de corpo de delito que atestou a ocorrência de lesões corporais, devendo ser mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. Recurso desprovido.